Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709604-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA, JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867 D E S P A C H O Vistos, etc. Ao examinar os autos, constatei a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de expedição de novo ofício ao CAGED, com a finalidade de localizar eventual vínculo empregatício do primeiro agravado. Isso porque, conforme registrado na decisão agravada, o pedido já foi deferido, tendo sido reiterado o ofício correspondente, bem como realizada a extração dos dados do recorrido junto ao CAGED por meio do sistema INFOJUD, conforme demonstra a certidão de ID 215830543, datada de 26 de outubro de 2024. Ademais, após a apresentação dos cálculos atualizados, o Juízo de origem deferiu o levantamento dos valores por meio do SISBAJUD, nos termos da decisão de ID 231623882, proferida posteriormente à interposição do presente agravo. Diante disso, determino a INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a existência de interesse na continuidade do presente recurso, nos termos dos arts. 6o, 9o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator